Tribunal: TJDFT
Processo: 0723121-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723121-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RONALDO DE OLIVEIRA GOMES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada contra DISTRITO FEDERAL (autos n. 0705335-59.2025.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por RONALDO DE OLIVEIRA GOMES contra o DISTRITO FEDERAL, por meio da qual objetiva a concessão de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão do ato administrativo que lhe imputou medida cautelar de suspensão do porte de arma de fogo. Para tanto, sustenta ser servidor militar da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), sem registros de punições administrativas. Afirma que em agosto de 2023, após desentendimento com sua então companheira, foi instaurada sindicância administrativa n. 2023.0662.03.0356, paralela a processo criminal fundamentado na Lei Maria da Penha, na qual, como medida cautelar, foi-lhe imposta a suspensão do porte de arma (funcional e particular), bem como o recolhimento da arma de fogo — decisão inicialmente tratada como temporária. Sustenta que em 10 de julho de 2024 foi absolvido na esfera penal por ausência de provas quanto à autoria, conforme sentença com trânsito em julgado, bem como que a relação com a suposta vítima foi encerrada judicialmente. Pontua que apesar da absolvição penal a Administração manteve a suspensão do porte de arma com base apenas na pendência da sindicância interna, que alega se arrastar há mais de 20 meses sem conclusão. Destaca que nesse período continuou atuando em atividades ostensivas e de risco, desarmado. Alega que foram apresentados requerimentos administrativos visando a reavaliação da medida, os quais foram indeferidos de forma genérica, sem motivação concreta ou análise dos fatos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, depreende-se dos autos que a documentação apresentada se mostra insuficiente para determinar se a parte autora, de fato, faz jus à reversão da medida aplicada no processo de sindicância em questão. Note-se que a natureza da decisão é eminentemente administrativa, respaldada na legislação correlata ao caso, implica dizer, o art. 3o, inciso II, da Portaria PMDF n. 1.005/2016, além de que foi fundamentada, inexistindo, em análise sumária, irregularidade. Ademais, ao contrário do alegado pelo requerente, seu pedido administrativo de suspensão da medida cautelar e liberação do porte de arma foi analisado pela autoridade policial, tendo sido concedido o Porte Restrito ao Serviço, fato que fora ressaltado no ID 235183838. Logo, não se evidencia o perigo, considerando que no exercício da função o referido porte fora liberado. Nesse cenário, em cognição não exauriente, inexistem elementos capazes de levar à constatação da probabilidade do direito ou mesmo o perigo de dano. Nesse contexto, não foram demonstrados os pressupostos necessários para a concessão da medida vindicada. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência.” (ID 236395473, origem). Nas suas razões, o agravante RONALDO DE OLIVEIRA GOMES alega a satisfação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a probabilidade do direito decorre “de uma série de fatos e fundamentos jurídicos incontestáveis”, tais como a “absolvição judicial e trânsito em julgado ( ) na esfera penal por ausência de provas quanto à autoria, ( ) que serviu de base para o recolhimento da arma”, a “cessação das circunstâncias fáticas ( ), a relação conjugal entre o agravante e a suposta vítima foi encerrada judicialmente, e a guarda dos filhos foi atribuída ao agravante por decisão judicial”, e a “violação à razoável duração do processo administrativo ( ), em trâmite há mais de 20 meses sem conclusão ( ). A Lei Federal n. 9.784/1999 (art. 48 e 49) e a Lei Distrital Complementar n. 840/2011 (art. 173) fixam o prazo de 30 dias (prorrogável por igual período) para a decisão administrativa. A inércia da Administração por quase dois anos sem decisão configura clara violação a esse princípio e às normas específicas” (ID 72733588, p.4). Além disso, consigna que “a decisão administrativa que indefere o restabelecimento do porte de arma do agravante não apresenta motivação válida e contemporânea, limitando-se a reiterar a pendência da sindicância. O artigo 50 da Lei Federal n. 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/2001, exige que os atos administrativos sejam motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, especialmente quando ‘neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses’. A ausência de uma análise individualizada e a reiteração genérica da pendência da sindicância demonstram abuso de poder por omissão” (ID 72733588, p.5). Quanto ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, afirma correr “risco iminente à integridade física e vida”, pois “é um policial militar da ativa, que atua em patrulhamento ostensivo em áreas de risco. Manter um agente de segurança pública desarmado, em localidades com elevado índice de criminalidade, expõe-no a um risco iminente e concreto de lesão irreparável à sua integridade física e à própria vida. Cada escala de serviço representa uma nova ameaça, agravada pela percepção de insegurança institucional, sentimento compartilhado por seus filhos e familiares” (ID 72733588, p. 6). Aduz que a arma de fogo é “instrumento essencial ao exercício da função policial ( ), não é um privilégio ( ). A restrição do porte compromete a eficácia do serviço policial e a capacidade do agravante de defender a coletividade” (ID 72733588, p. 6). Destaca que “a manutenção da suspensão do porte de arma por quase dois anos, sem a conclusão do processo administrativo e após a absolvição na esfera penal, desvirtua a natureza cautelar da medida e a transforma em uma penalidade ad eternum. Isso gera descrença nos mecanismos internos e sentimento de abandono institucional, impactando negativamente a motivação do policial” (ID 72733588, p.6). Ressalta que “o porte restrito ao serviço não abrange o porte pessoal e o deslocamento entre residência e trabalho, que são cruciais para a segurança de um policial que vive em constante risco, mesmo fora do expediente. A Portaria PMDF no 1.161/2021, em seu Art. 13, § 3o, apenas menciona que o policial ‘poderá realizar os deslocamentos (...) em trajes civis como forma de garantir sua integridade física e segurança pessoal’ quando do porte suspenso ou restrito ao serviço, o que não significa que o porte pessoal esteja reestabelecido” (ID 72733588, p.6). E requer: “Diante do exposto, requer o Agravante a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que, em sede de tutela antecipada recursal, seja imediatamente determinado o restabelecimento do porte funcional e particular de arma de fogo do Agravante, inclusive com autorização para deslocamento entre residência e local de trabalho, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial. ( ) Reformar a decisão de ID 236395473, para deferir a tutela de urgência pleiteada na exordial, determinando o imediato restabelecimento do porte de arma de fogo, funcional e particular, do Agravante, inclusive com autorização para deslocamento entre residência e local de trabalho, sob pena de multa” (ID 72733588, p.7/8). Preparo recolhido (ID 72735117). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que a sindicância administrativa n. 2023.0622.03.0356 foi instaurada em 18/08/2023 para “apurar, sob o aspecto ético-disciplinar, a conduta” do agravante “por ter, em tese, cometido violência física em desfavor da sua esposa”. Na ocasião, foi determinada a “suspensão do porte de arma de fogo como medida cautelar” nos termos do art. 3o, inciso II da Portaria PMDF 1.005/2016, providência executada pela Seção de Controle de Porte de Armas de Fogo (ID 235183833, p. 1 e 17, origem). O procedimento disciplinar foi sucessivamente prorrogado por 20 dias em diversas oportunidades, sempre com justificativas relacionadas à necessidade de complementação probatória, especialmente quanto ao acesso aos autos do processo criminal correlato, que tramitava no Estado de Goiás sob segredo de justiça. O órgão responsável, inclusive, reiterou a necessidade “da Encarregada, além de fundamentar o pedido (de prorrogação), juntar aos autos da Sindicância os documentos que justifiquem a presente solicitação, o que será avaliado em futura correção” (ID 235183833, p. 57, 60, 67, 73, 77, 83, 131, 145 e ss, origem). Em 19/02/2024, a Oficial Encarregada do procedimento concluiu pela prática de transgressão disciplinar assim tipificada: “item 40. Portar-se de maneira inconveniente ou sem compostura, constante no anexo I do Decreto no 4.346/02” (ID 235183833, p.112, origem). Contudo, ao examinar o relatório, a Corregedoria da PMDF determinou a realização de novas diligências, incluindo oitivas de policiais militares do Distrito Federal e de Goiás que participaram da ocorrência, além da solicitação de compartilhamento integral do processo criminal n. 5527898-78.2023.8.09.0011, justamente com o objetivo de assegurar a completa elucidação dos fatos. Nessa mesma oportunidade, houve expressa determinação para assegurar ao agravante “o exercício do contraditório e ampla defesa”, o que reforça o respeito às garantias fundamentais do administrado durante todo o trâmite da sindicância (ID 235183833, p.117, origem). Registre-se que, embora o agravante tenha sido absolvido na ação penal por insuficiência de provas[1], sentença transitada em julgado em 15/07/2024 (ID 235183834), as esferas administrativa e penal são autônomas e regidas por pressupostos próprios. A responsabilidade administrativa não se condiciona à condenação criminal, sendo perfeitamente cabível a imposição de medidas cautelares disciplinadoras durante o curso do processo administrativo, sempre que haja indícios de infração aos preceitos da corporação militar. Nesse aspecto, a própria Portaria PMDF 1.005/2016 prevê, em seu art. 2o, inciso I, que o policial militar que esteja “respondendo a procedimento administrativo investigatório disciplinar ou criminal, cuja conduta seja atentatória à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe” poderá ser submetido à medida cautelar de “suspensão do porte de arma-de-fogo” (art. 3o, inciso II), que deve ser “mantida enquanto perdurarem as circunstâncias que a motivaram” (§2o do art. 3o). Pelo que se tem, o procedimento disciplinar não foi encerrado, havendo diligências pendentes relacionadas à produção de provas imprescindíveis, cuja obtenção junto a outro ente federativo e em processo protegido por sigilo não dependia apenas da atuação interna da corporação. Assim, o prazo de tramitação, ainda que superior a um ano, não se mostra incompatível com a complexidade dos fatos em apuração, tampouco evidencia omissão administrativa inescusável. Ademais, a decisão administrativa pela qual negado o pedido de reavaliação da medida formulado em 01/02/2025 (ID 235183838), longe de ser arbitrária, baseou-se em fundamentos previstos em regulamento interno. O agravante não se encontra privado do porte funcional de forma absoluta, pois lhe foi concedido o porte restrito ao serviço, solução que, embora limitada, garante a execução de suas atribuições policiais com segurança, inclusive em áreas de risco. Como destacado pelo Corregedor-Geral, a própria Portaria PMDF 1.161/2021, art. 13, §3o, dispõe que, em tal situação, “o policial poderá realizar os deslocamentos ( ) em trajes civis como forma de garantir sua integridade física e segurança pessoal”. Logo, não procede o argumento de se encontrar completamente exposto ou desprotegido no exercício de suas funções. Quanto à alegação de risco à integridade física durante o trajeto entre a residência e o local de trabalho, trata-se de manifestação genérica e desprovida de qualquer substrato probatório. O agravante não apresentou elementos objetivos que indiquem situação de risco individualizado, como eventuais ameaças, perseguições ou situações específicas justificadoras da alegada urgência na concessão do porte particular. A tutela de urgência exige perigo efetivo, atual e grave, e não mero receio subjetivo ou conjecturas baseadas em hipóteses genéricas. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). [1] “Diante do exposto, pelos fundamentos fáticos e jurídicos acima evidenciados, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para absolver o acusado RONALDO DE OLIVEIRA GOMES, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (ID 235183834, origem). Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora